Tribunal: TJDFT
Processo: 0728670-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Processo : 0728670-40.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] que indeferiu a pesquisa via sistema Infojud, por entender que “o sigilo fiscal tem 'status' de garantia constitucional, reclamando sua superação grave justificação e motivação que, por ora, não se verificam no presente feito”. O agravante sustenta o direito à pesquisa, vez que se trata de meio lícito para perseguição de seu crédito. Discorre sobre o princípio da colaboração, bem como alega que o indeferimento do seu pedido afronta a razoável duração do processo e a segurança jurídica. Argumenta não se tratar da transferência do ônus do credor quanto à localização dos bens do devedor, mas sim de conferir efetividade à prestação jurisdicional. Afirma a desnecessidade do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente, assim como destaca que deve ser aplicado o mesmo entendimento adotado para o Bacenjud. Lastreia a necessidade do efeito suspensivo na possibilidade de extinção do feito sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens, como também ressalta a imprescindibilidade da pesquisa de forma antecipada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem assim pugna pelo deferimento antecipado da consulta ao sistema Infojud. Decido. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nada obstante, na espécie, não é evidente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo pelo simples aguardo do julgamento colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível a pesquisa de bens pretendida, sem qualquer prejuízo ao exequente. Ante o exposto, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Às partes agravadas para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 68277766, processo na origem n.o 0014880-23.2003.8.07.0001.